Tribunal: TJMT
Processo: 0001739-39.2013.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001739-39.2013.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DERCIO JOAO FLACH - CPF: 526.562.689-15 (RECORRENTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Eliseu Alves Pereira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISEU ALVES PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001739-39.2013.8.11.0044

RECORRENTE: DERCIO JOAO FLACH

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME SOB A ALEGAÇÃO DA FALTA DO
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DÉRCIO JOÃO FLACH, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT (autos n. 1739-39.2013.811.0044 – Código 52529), que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ao argumento de que o recorrente “
partiu para cima da vítima com a faca porque se sentiu imediatamente ameaçado com a presença dela no local”
.
Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para crime diverso do homicídio qualificado, haja vista não ter ficado comprovado o
animus necandi
[doc. digital n. 130087658].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n. 130087661].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 130628189].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
DÉRCIO JOÃO FLACH
, a prática do crime de homicídio qualificado, perpetrado em face de ELISEU ALVES PEREIRA.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] no dia 01 de julho de 2013, por volta das 00:00 hora, em uma residência situada no distrito do Salto da Alegria, neste Município e Comarca de Paranatinga-MT, o denunciado DERCIO JOÃO FLACH, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Eliseu Alves Pereira, desferindo-lhe golpes de faca, causa efetiva de sua morte, conforme certidão de óbito de fl. 17.

Segundo consta no presente procedimento administrativo, o denunciado tinha uma cisma de que sua esposa estaria tendo um caso com a vítima e, sempre que via Eliseu na cidade, brigava com sua esposa, acusando-a de traição.

Conforme investigações, no dia, local e horário suso declinado, a vítima e o denunciado estavam na casa de Raimunda Cleuma Medeiros da Silva assistindo pela TV um jogo de futebol.

Consta que, em certo momento, o denunciado disse aos presentes que mataria Eliseu, mas ninguém acreditou, pois pensaram que se tratava de uma brincadeira.

Ao contínuo, por volta das 20 horas, quando às pessoas saíram de perto da vítima e do denunciado, este se aproximou daquela e disse "agora vou te ensinar como se mexe com família dos outros", e, imediatamente, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação, desferiu-lhe golpes de faca na região do peito, que fizeram com que a vítima posse ao solo e viesse a óbito ainda no local [...]”

(doc. digital n. 130085319)
.

Encerrada a instrução, a juíza singular, Luciana Braga Simão Tomazetti, pronunciou o acusado, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, sob o seguinte fundamento:

“DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência (ID. 48670643 – Págs. 15/16), fotografias (ID. 48670643 – Págs. 21/22), laudo de necropsia (ID. 48670643 – Págs. 45/53), laudo de exame pericial (ID. 48670643 – Págs. 84/91), bem como pelos termos de declarações.

DA AUTORIA

Quanto aos indícios de autoria, entendo que estes se fazem presentes pelas provas colacionadas aos autos e pelos relatos das testemunhas ouvidas na fase judicial.

O réu DERCIO JOAO FLACH confessou em Juízo a autoria delitiva, porém sob o manto da legitima defesa. Segundo ele, a vítima havia lhe ameaçado pela manhã, abordando-o no centro da cidade e, lhe fazendo ameaças e xingamentos com a mão na cintura, indicando estar armado; que mesmo sem ser convidado, a vítima chegou ao local, armado, onde o acusado e seus conhecidos estavam reunidos festejando e assistindo jogo, em claríssimo tom de ameaça. Assim, disse que decidiu deixar o local dos fatos e ao passar em frente a vítima, sentido a sua moto, ela lhe deu um chute na canela e levou a mão na cintura, nisso segurou a mão dela e desferiu dois golpes de faca na altura de seu peito.

Acontece que a negativa do réu se encontra desassociada das demais provas constantes nos autos. Vejamos:

Roseli Terezinha Flach, esposa do acusado, afirmou que discutiu com o réu no dia dos fatos por ciúmes, eis que ele achava que ela tinha um caso com a vítima, porem sequer a conhecia. Ainda, ela reconheceu a faca do crime como sendo de sua residência [...].

Raimunda Cleuma Medeiros da Silva, dona da residência onde aconteceram os fatos, contou que o réu estava em sua casa assistindo jogo e em dado momento a vítima chegou, nisso o réu saiu e logo voltou. Passado algum tempo ouviu o réu dizer a vítima que iria ensinar a ela como era que mexia com a família dos outros, assim achando que eles iriam brigar saiu correndo para chamar o seu esposo, mas quando voltaram já encontraram a vítima morta [...].

Luiz Carlos dos Santos Carvalho relatou que estava presente no local dos fatos, ouviu o acusado dizer que ia matar a vítima e presenciou ele indo na direção dela e iniciando uma briga.

Assim, diante do teor dos depoimentos testemunhais tenho que estão presentes indícios de autoria, de modo que o réu deve ser pronunciado, conforme preceitua a lei processual penal.

[...]

Portanto, não cabe ao Juiz, neste momento processual, aprofundar-se ao mérito da causa para pronunciar o réu, porquanto a pronuncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, bastando apenas a comprovação da materialidade e os indícios de autoria para tanto, o que é o caso.

[...]

Em relação à alegada legítima defesa ou isenção de dolo estas não restaram estampadas sem probabilidade de interpretação diversa da pronúncia, por haver indícios seguros indicando o animus necandi, não se vislumbrando de plano a ocorrência da legitima defesa suscitada pelo réu ou sua ausência de dolo, razão pela qual a pronúncia é medida que se impõe.

Saliento que analisei o depoimento prestado pela testemunha Edmundo, porém os seus relatos não afastam o teor do depoimento das testemunhas Roseli, Raimunda e Luiz Carlos, os quais dão indícios da autoria delitiva do réu e de seu animus necandi.

Vale ressaltar que a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Conselho de Sentença.

Diante de todo o exposto, entendo que deve ser o réu efetivamente pronunciado, sendo que não me compete analisar de forma exaustiva as provas atinentes à autoria delitiva, até porque isso acabaria ofendendo a competência natural do Tribunal do Júri para julgar delitos desta natureza.

II – DAS QUALIFICADORAS

Quanto às qualificadoras que foram imputadas ao réu na denúncia, cuja previsão legal encontra-se no parágrafo 2º, incisos II e IV, do art. 121 do Código Penal, entendo que devem ser mantidas neste momento processual, pois tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no destes autos.

Tal assertiva advém ao fato de que o motivo incito no inciso II (fútil) perfaz em razão de o réu ter tentado ceifar a vida da vítima em razão de ciúmes. Por sua vez, o motivo incito no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) perfaz em razão de o réu ter, supostamente, surpreendido a vítima com golpes de faca.

[...]

Nesta linha de ideias, caberá ao Tribunal do Júri, órgão julgador natural para os crimes desta natureza, analisar a incidência ou não da qualificadora, devendo o réu ser pronunciado pela conduta tipificada no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal”

(doc. digital n. 130085349).

A despeito da tese de legítima defesa, certo é que as provas angariadas na fase do
judicium accusationis
, não evidenciam, de maneira segura, sua ocorrência.

O Delegado de Polícia,
WILSON CIBULSKIS JÚNIOR
, responsável pelas diligências e elaboração do inquérito policial, narrou:

Testemunha
: Esse homicídio ocorreu por volta de dez horas da noite [...], no final das Copas das Confederações [...] e recebi a notícia de que esse pessoal estava numa residência e após o jogo, na hora das comemorações, uma pessoa havia sido morta [...]. Acionei a perícia [...] e chegamos por volta de quatro da manhã. Entramos em contato com a pessoa que comunicou [...] chegamos no local, não havia ninguém ao redor [...] numa varanda [...]. Eu e mais um investigador já no local, chegou a dona da residência e disseram que o autor teria sido esse DÉRCIO [...]. De plano já fomos na casa dele [...], a porta estava entreaberta [...] achei só a identidade dele [...] voltei pro local e depois conversamos informalmente com algumas pessoas [...]
descobrimos que a vítima portava um revólver na hora do crime
[...],
mas que não teria sacado e em determinado momento esse DÉRCIO
[...]
levantou, pegou a faca e enfiou no peito da vítima
[...]. Esperei amanhecer, arrumei um computador [...] impressora [...] teve um enfermeiro que bateu fotos no local [...] inclusive juntei essa foto no inquérito. Mas na hora que eu cheguei já haviam subtraído a arma da vítima [...].
Ouvi umas quatro pessoas e todas disseram essa versão que estavam na residência
[...] e
em determinado momento o DÉRCIO levantou e enfiou a faca no peito da vítima, sem discussão nem nada
. A
esposa do DÉRCIO disse que ele estava com ciúmes da vítima
, inclusive acusando ela de estar traindo ele [...]. Ela disse que a motivação seria ciúmes, mas só ela contou essa versão. Fiz as oitivas [...] o técnico de enfermagem afirmou que a vítima estava armada e nas fotos que ele tirou [...]
é possível visualizar que a arma estava na cintura, não estava no chão, na mão, nem nada
. [...] No dia seguinte o advogado me ligou dizendo que o DÉRCIO queria se apresentar na Delegacia [...] e assim foi feito.
Fiz o interrogatório dele, ele confirmou que parecia que a vítima estava rondando a casa dele e no dia do jogo ele disse que já havia visto que ela estava armada e ela havia lhe provocado e por isso ele fez isso. Só que essa versão só ele que dá, as pessoas que estavam no local não informaram nada acerca de discussão anterior entre os dois
[...]. Ele deu a facada, caindo por cima, de frente. Parece que ele foi caindo,
ele tinha umas três ou quatro facadas
[...].
As testemunhas disseram que em determinado momento, de repente, ele se levantou, dirigiu-se à vítima e deu os golpes de faca
. Eles eram conhecidos da cidade [...] e ele se queixou que o ELIZEU estava rondando a casa dele [...]. O ELIZEU não morava lá, ele trabalhava em fazenda [...]. A faca foi encontrada no quintal e era um quintal grande, tinha uma varanda [...].
A faca era do DÉRCIO, a esposa dele
[...]
ela falou que era dele
.

Defesa
:
Alguma outra testemunha chegou a esboçar que teria ouvido o DÉRCIO falar “eu vou te ensinar como que mexe com a família dos outros”, antes da facada
?

Testemunha
: [...] foi de repente, pois estavam todos em festa [...].
Teve gente que comentou uma coisa nesse sentido de que ele teria falado uma coisa anterior, mas não para a testemunha. Ele falou e a pessoa não deu importância. Foi falado algo nesse sentido sim
”
(arquivo digital – nome da mídia: id. 35671 - Dr. Wilson-FLS. 146.mp4).

Os proprietários da residência onde os fatos se sucederam,
CLAUDIVAN DA CONCEIÇÃO
e RAIMUNDA CLEUMA MEDEIROS DA SILVA, relataram:

“
Testemunha
: Eu estava no dia. Foi na minha casa que aconteceu. Estávamos fazendo uma janta de despedida de um parente meu [...] e aí estávamos assando a carne e aconteceu isso?

MP
: O ELIZEU tinha sido convidado?

Testemunha
:
Todo mundo que estava lá tinha sido convidado
. O DÉRCIO também, ele chegou primeiro lá em casa.

MP
: O ELIZEU quando chegou lá ficou de boa ou foi caçar confusão com o DÉRCIO?

Testemunha
:
No momento não ocorreu confusão nenhuma
.

MP
: Quando o DÉRCIO esfaqueou o ELIZEU você estava onde?

Testemunha
: Na frente da minha casa, soltando foguete. As facadas ocorreram na área de casa.

MP
:
Se tivesse ocorrido uma briga entre eles, o senhor teria tomado conhecimento
?

Testemunha
:
Com certeza
. Se eles tivessem brigado eu teria visto. Uma discussão não posso afirmar, mas uma briga sim.

MP
: [...] e porque uma discussão não?

Testemunha
: Porque o som estava ligado e a gente estava soltando bastante foguete [...] na frente da casa.

MP
: Depois dos fatos [...] o DÉRCIO fugiu?

Testemunha
: Eu não vi a hora que ele fugiu [...] só vi o rapaz caído [...].

MP
: Você sabe onde ele foi atingido?

Testemunha
: Ninguém mexeu no corpo, a não ser os peritos.

MP
: Era o senhor que estava fazendo o churrasco e usava sua faca?

Testemunha
: Sim, a minha faca.

MP
: Foi mencionado aqui que [...] cada um levava a sua faca para o churrasco como que é isso aí?

Testemunha
: Eles fazem isso mesmo [...] mas quem vai ‘churrasquear’. Só quem vai fazer o churrasco.

MP
: No caso alí, o DÉRCIO estava fazendo o churrasco?

Testemunha
: [...] chamei ele só para almoçar [...]. Ele estava com a minha faca, que está lá em casa.

MP
:
Então o DÉRCIO não estava preparando com a faca dele
?

Testemunha
:
Não
.

Defesa
: O senhor sabe precisar o momento que o ELIZEU chegou lá?

Testemunha
: Ele veio comigo.

Defesa
: Sabe dizer se ele possuía uma arma a hora que ele chegou lá?

Testemunha
: Eu sabia que ele tinha uma arma, mas não sabia se ele tinha levado ela naquele momento”
(arquivo digital – nome da mídia: CÓD 52529- TESTEMUNHA CLAUDIVAN FLS. 165.mp4).

Testemunha
: [...] estava na minha casa, [...] na hora do jogo [...] a vítima chegou [...] e
o DÉRCIO saiu uns minutos, depois retornou
, demorou um pouco e estava eu e meu esposo próximo da vítima, quando nos afastamos
ele partiu para o ataque à vítima.
[...] estávamos fazendo um almoço [...] o ELIZEU veio com meu esposo [...] para pegar gasolina emprestada [...] ele só estava assistindo a entrega das medalhas [...]. O DÉRCIO já estava lá, ele chegou em casa por volta de meio dia [...].

MP
:
A senhora percebeu que o DÉRCIO saiu da sua casa
?

Testemunha
:
Ele saiu um pouco e retornou
.

MP
:
Quando ele voltou que foi pra cima do ELIZEU
?

Testemunha
:
Sim
. Eu
também ouvi ele falando que iria ensinar para ele como que mexia com a família dos outros
.

MP
: E aí ele foi para cima?

Testemunha
: Eu saí [...] para chamar meu marido [...], não pensei que ele ia matar, mas só brigar. E quando cheguei ele já estava morto. Não vi a hora da facada. Só ouvi na hora que ele falou, pois eu estava saindo do local.

MP
:
O DÉRCIO estava próximo e não demonstrava que iria atacar
?

Testemunha
:
Nada, nada. Do nada foi para cima dele
.

MP
: A última coisa que a senhora viu [...]?

Testemunha
: Foi o DÉRCIO indo para cima do ELIZEU.

MP
: A faca a senhora não viu.

Testemunha
: Não vi.

MP
: Ele estava com uma camiseta branca, com um 38, era plenamente possível de visualizar essa situação [...], não tem como ele estar com a arma na cintura e ninguém ver.

Testemunha
: Foi o ANTÔNIO que viu, pois ele ergueu para ver a facada, e aí que achou a arma.

MP
: Eu quero saber se alguém colocou essa arma na cintura dele.

Testemunha
: Isso eu não sei [...].

MP
: Quem estava na sua casa no dia [...]?

Testemunha
: O EDMUNDO, ARLINDO, EVALDO, OSMAR, LUIZ CARLOS [...].

MP
: Quem ficou no local?

Testemunha
: Todo mundo lá.

MP
: E quem pegou essa arma?

Testemunha
: Não sei.

MP
: A senhora já ouviu dizer que o ELIZEU era amante da ex-mulher do DÉRCIO?

Testemunha
: Não [...], nunca ouvi falar.

MP
: O réu estava na sua casa por que?

Testemunha
: Ele estava junto com nós, almoçando [...].

MP
: Ele estava calmo, tranquilo?

Testemunha
: Ele estava jogando baralho, calmo, calmo.

Defesa
: Essa festa era o que?

Testemunha
: Um almoço [...].

Defesa
: Era carne assada? Churrasco?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: E as pessoas em churrasco costumam levar facas, os convidados [...]?

Testemunha
: Não.

Defesa
: Alguns levavam facas para cortar as carnes?

Testemunha
: Não, isso não
[dando risada]
isso não é normal.

Defesa
: Os gaúchos não têm costume de levar as facas deles não?

Testemunha
: Não.

Defesa
:
A senhora disse que o DÉRCIO saiu
[...]?

Testemunha
: Não vi quanto tempo ele ficou fora.
Ele saiu pro lado da rua
. O ELIZEU chegou para pegar gasolina [...] e ficou assistindo a entrega das medalhas. Ele só chegou, parou a moto [...] foi o tempo que o DÉRCIO chegou e não deu tempo dele colocar a gasolina na moto.

Defesa
: O DÉRCIO teria que passar na frente dele e da televisão?

Testemunha
: Não [...] ele não passaria em frente. Eles estavam bem próximos [...].

Juiz
:
Quanto tempo o DÉRCIO e o ELIZEU ficaram no mesmo ambiente
?

Testemunha
:
Por poucos minutos
.

Juiz
: Você viu o ELIZEU se dirigir à palavra ao réu [...]?

Testemunha
: Só uma pessoa que ofereceu cerveja para o DÉRCIO e para o ELIZEU [...]. Ele não falou nada que eu ouvi”
(arquivo digital – nome da mídia: 3ª Testemunha Raimunda Cód 52529.mp4).

As testemunhas ANTÔNIO DE ARRUDA MAIA,
ARLINDO ARNDT, LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO, EDVALDO STUCH e EDMUNDO ARNDT,
as quais também participavam da festividade na residência, assim se pronunciaram sobre os fatos:

Testemunha
: Bom o que eu sei, naquele dia a gente estava comemorando que o Brasil tinha ganhado aquela Copa [...], nas ruas, saiu eu, o FELIPE, rodando a cidade [...] encostamos na casa onde o pessoal estava [...] quando chegamos, eu já vi o cara caído no chão.

MP
: O senhor lembra de a vítima estar com a arma na cintura?

Testemunha
: Mas isso daí foi depois. No caso, eu voltei para casa [...] com intuito de ajudar a justiça, peguei minha câmera fotográfica e tirei fotos [...] e o Delegado que foi lá pegou as fotos [...]. Eu que tirei foto da arma do cara, pois um indivíduo falou que ele estava armado e levantou a blusa [...].

MP
: Quem que levantou a blusa dele?

Testemunha
: Não lembro, tinha muita gente lá. Eu [...] fui para tirar foto do ambiente, como estava alí, do jeito que a polícia faz [...].
Na hora que cheguei para tirar, tinha um cara lá que falou, mas eu não sei quem que é, pois lá estava todo mundo “tomado”, falou que o cara estava armado, um outro levantou a camiseta
[...] e eu tirei a foto.

MP
: Alguém alí falou para você por que o réu matou a vítima?

Testemunha
: Não.

MP
:
O senhor não desconfiou em momento algum que alguém poderia ter colocado essa arma na cintura da vítima
[...]?

Testemunha
:
Olha, não vou dizer que foi ou que não foi porque tinha muita gente lá
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1º Testemunha Antônio Cód 52529.mp4)

“
Defesa
: Nesse dia o senhor esteve nessa festa?

Testemunha
: Estive. A partir das oito horas da manhã. Era uma festa de família, o dono da casa me chamou para assar o churrasco.

Defesa
: O ELIZEU chegou lá de tardezinha?

Testemunha
: Chegou.

Defesa
: Ele era convidado?

Testemunha
: Não posso falar isso. Ele chegou à noite, quando acabou o jogo do Brasil.

Defesa
: O que o senhor viu [...] que aconteceu [...]?

Testemunha
:
Eu vi a hora que o ELIZEU chegou. O DÉRCIO estava sentado e ele cutucou a perna dele. Vi que eles falaram algo, mas não ouvi. E vi que o DÉRCIO pegou na mão dele. E depois o acontecido
.

Defesa
: Ele deu uma cutucada na perna do DÉRCIO, meio proposital?

Testemunha
: Sim, mas eu não sei se aquilo alí foi uma brincadeira.

Defesa
: Tinha bastante gente alí?

Testemunha
: Tinha.

Defesa
: Todo mundo ficou alí perto do corpo?

Testemunha
: O ANTÔNIO tirou foto [...].

Defesa
: Quem mexeu no corpo?

Testemunha
:
Que botou a mão foi o ANTÔNIO. Ele que levantou a camiseta
[...]
e estava armado. Na hora que levantou a camiseta deu para ver que ele estava armado
.

Defesa
: [...] as pessoas levavam [...] facas nesse tipo de evento?

Testemunha
: Eu tinha a minha pois eu ia assar a carne.

Defesa
: O DÉRCIO estava com uma faca?

Testemunha
: Eu não vi.

Defesa
: O senhor recorda de ter visto essa faca [...] por lá [...] antes do ocorrido?

Testemunha
: Eu não vi”
(arquivo digital – nome da mídia: 7ª Testemunha Arlindo Cód 52529.mp4).

“
Testemunha
: Naquele dia o dono da casa me convidou para um churrasco. Eu fui, era final da Copa América [...], na hora do jogo eu fui para casa [...] depois do jogo eu voltei [...] vi os amigos tacando foguete [...] aí foi na hora do acontecimento.
Eu vi o DÉRCIO e ele falando, falando que iria matar

[a vítima]

e nós pensamos que ele estava brigando com a vítima
.

MP
: Por que o DÉRCIO falou que iria matar o ELIZEU?

Testemunha
: Aí eu não sei.

MP
:
Do nada ele apareceu com essa conversa
?

Testemunha
:
Do nada
.

MP
:
E ele falou e já foi em direção
[...]?

Testemunha
:
Ele se encaminhou
.

MP
: O senhor não viu que ele estava com uma faca?

Testemunha
: Não.

MP
:
O ELIZEU desconfiava que ele ia morrer
?

Testemunha
:
Pelo visto não. Ele estava tranquilo
.

MP
: O DÉRCIO esfaqueou e daí saiu correndo e fugiu ou ele ficou ali?

Testemunha
: [...] depois do acontecimento ele saiu correndo.

MP
: E a arma? Dizem que tirou foto da vítima com a arma na cintura [...]?

Testemunha
: Isso eu não sei lhe informar.

MP
: O senhor estava no momento que o fotógrafo apareceu e tirou foto da vítima?

Testemunha
: Eu vi o ANTÔNIO [...].

MP
: E quem tirou a arma de lá?

Testemunha
: Eu não sei.

MP
:
O senhor nem ouviu comentários do motivo
[...]?

Testemunha
:
Disse que foi porque ele tinha mexido com a família dele. Acho que esse foi o motivo
.

MP
: Mas o ELIZEU estava lá de boa?

Testemunha
: Tranquilo.

Defesa
: [...] as pessoas estavam comendo churrasco [...]?

Testemunha
: O dono da casa estava assando e nós íamos na churrasqueira, ele cortava o pedaço de carne na mesa e nós comíamos.

Defesa
: O ELIZEU não tinha sido convidado [...] naquela hora da manhã quando começou o churrasco?

Testemunha
: Não.

Defesa
: O senhor falou que o ANTÔNIO levantou a camisa logo depois do ocorrido e foi visto que ele estava com um revólver? Isso todo mundo constatou no momento?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: Nesse momento [...] haveria a possibilidade de um terceiro ter colocado o revólver na cintura [...]?

Testemunha
: Alí ficou claro que ele estava com o revólver”
(arquivo digital – nome da mídia: 4ª Testemunha Luis Carlos Cód 52529.mp4).

“
Testemunha
: Era uma decisão de jogo [...] então nós estávamos tomando uma cerveja e comendo uma carne [...].

Defesa
: Na hora dos fatos o que o senhor viu?

Testemunha
: Praticamente não vi nada, eu estava de saída para casa. Depois de acontecido, estava perto da estrada, indo embora, o pessoal gritou [...] aí voltei lá para ver. A vítima estava armada, com uma arma na cintura.

MP
:
Em algum momento o senhor viu a vítima discutindo com o réu
?

Testemunha
:
Não
.

MP
: Viram eles próximos um do outro?

Testemunha
: Não vi.

MP
: Quando o DÉRCIO partiu para cima o senhor viu?

Testemunha
: Quando a vítima chegou, o réu estava lá também.
Não houve discussão entre eles não
”
(arquivo digital – nome da mídia: Cód. 52529 - 1º test. Edvaldo Stuch- fls. 135.mp4)

Testemunha
: Eu estava indo para a igreja [...], daí o ELIZEU mandou o DÉCIO parar [...], eles estavam discutindo, xingou [...], perguntando se ele já sabia que ele era Corno [...], de um jeito de outro implicando com a mulher dele [...], aí quando eu cheguei [...] cada um foi para um lado.

Defesa
: Isso era por volta de que?

Testemunha
: Umas oito da manhã.

Defesa
: Enquanto eles conversavam o ELIZEU estava com a mão na cintura?

Testemunha
: Estava.

Defesa
: O senhor chegou a ir nesse churrasco?

Testemunha
: Sim. Participei porque o dono da casa nos chamou para assar e servir para o pessoal, pois era uma despedida de uma tia dele [...] e a seleção que jogou junto.

Defesa
: O DÉRCIO era convidado também?

Testemunha
: Sim, só que ele chegou tarde. Era meio dia e pouco.

Defesa
: O ELIZEU não era convidado e não estava lá?

Testemunha
: Não.

Defesa
: Quando o DÉRCIO chegou ele comentou algo com você sobre esse episódio?

Testemunha
: Não comentou nada. Ele estava tranquilo.

Defesa
: Depois o que aconteceu lá [...]?

Testemunha
: Passamos a tarde inteira lá [...], na área da casa.

Defesa
: E que horas chegou o ELIZEU?

Testemunha
: Bem na “boca da noite”.

Defesa
: Ele apareceu lá. O senhor chegou a presenciar o que aconteceu daí?

Testemunha
:
Na hora alí eu acabei não vendo mais nada pois saí para contribuir com as pessoas para comprar cerveja e
[...]
quando saímos
[...]
para fora do recinto, aconteceu isso
.

Defesa
: Quem que mexeu no corpo? Foi o ANTÔNIO?

Testemunha
: Sim, o que tirou a foto.

Defesa
: O DÉRCIO foi embora?

Testemunha
: Foi embora.

MP
: Deixa eu entender aqui [...] o senhor narrou uma situação de ter visto a vítima brigando com o réu?

Testemunha
: Discutindo. Umas oito e pouco da manhã. Na rua. Chamou
[o acusado]
de corno, chifrudo e que iria ficar com a mulher dele [...]. O DÉRCIO estava calmo.

MP
: Porque o depoimento do senhor está casando muito com o interrogatório do réu [...] o senhor está obrigado a dizer a verdade aqui [...]. Então
[depois dessa discussão]
o réu não fez nada?

Testemunha
: Ficou quieto [...].

MP
: Daí era só o ELIZEU que xingava o DÉCIO e o senhor escutou?

Testemunha
: Sim. Daí o ELIZEU viu que eu estava chegando, funcionou a moto [...] e cada um foi para um rumo.

MP
: Então me explica, teve um momento que ele levou a mão à cintura?

Testemunha
: Sim [...] na hora que eu estava chegando [...] e só tirou a mão quando ele funcionou a moto para ir embora.

MP
: Quem mais viu isso?

Testemunha
: Eu não vi mais ninguém que viu.

MP
: [...] então o senhor está no churrasco, chegou o DÉRCIO e o ELIZEU, e aí como era o comportamento deles?

Testemunha
: [...] na versão de um e do outro eu não tenho como [...]. Na hora lá eu não vi o outro chegar [...].

MP
: O senhor não viu o ELIZEU chegar?

Testemunha
: Não.

MP
: E o DÉRCIO?

Testemunha
: Estava tranquilo.

MP
: E o senhor reconhece até a faca como sendo dele?

Testemunha
: Usava para fazer o famoso picadinho [...]. Tinham outros com faca [...] sempre que precisa um aparece.

MP
: [...] mas então porque a dona da casa, a RAIMUNDA negou isso. Ela falou que não tinha ninguém com faca [...] ela até riu [...]. Não estou entendendo. O senhor não está mentindo para ajudar seu amigo?

Testemunha
: Não.

MP
: Que hora o senhor viu ele com a faca?

Testemunha
: Depois do almoço [...], passava espeto [...].

MP
: Porque o que foi dito aqui pela RAIMUNDA é que quando o ELIZEU chegou o réu foi em casa, ao que tudo indica que foi o momento que ele trouxe a faca, mas o senhor está falando que viu uma faca na hora do almoço.

Testemunha
: Ele já estava com ela lá.

MP
: [...] a RAIMUNDA negou essa história de faca. Ela disse que não tinha ninguém com faca [...] e o senhor tá dizendo que ele estava com faca [...] o senhor mantém essa versão? É isso mesmo?

Testemunha
: É isso mesmo.

MP
: E por que para o Delegado o senhor não disse nada?

Testemunha
: Ninguém pediu.

MP
: Isso não está batendo [...]. Então o senhor só sabe de coisas que beneficiam o réu, é isso que o senhor sabe?

Testemunha
: Eu não escutei em nenhum momento ele comentando sobre coisas assim
[que iria matar a vítima]” (arquivo digital – nome da mídia: 6ª Testemunha Edmundo Arndt Cód 52529.mp4)

A convivente da vítima e a ex-mulher do acusado, ELZA ALVES DE SOUZA e ROSELI TEREZNHA FLACH, ao serem ouvidas, informaram:

“
Informante
: Eu simplesmente fiquei sabendo que mataram ele na traição
[com]
três facadas. O povo tudo tem medo do acusado. Ninguém fala nada [...]. A vítima era calma, muito direita, trabalhadora, morava com ele por trinta e seis anos [...], nunca teve passagem pela Delegacia [...]. Simplesmente deixou eu desamparada porque era ele que sustentava eu com os meus netos [...]. Ele trabalhava no Distrito de Salto da Alegria/MT e vinha para cá
[Barra do Garças/MT]
. Eu tive lá [...], eu cheguei no mercado e uma mulher perguntou se eu não ia fazer alguma coisa [...], disse que entreguei nas mãos de Deus [...] e lá todo mundo tem medo desse homem
[acusado]
.

Juiz
:
O ELIZEU andava armado
?

Informante
:
Não
[...]
puseram um revólver nele
[...] pois lá não tem polícia,
mas eu não sei quem colocou
[...].

Juiz
: Como que você sabe dessa informação?

Informante
: Porque tem as fotos dele. Eu tenho as fotos. Eu tenho o processo e puseram esse revólver, pois nunca vi.
A gente tem trinta e seis anos juntos e ele nunca andava armado
.

Juiz
: [...]
ele algum dia comentou contigo que discutiu com alguém
[...]?

Informante
:
Não, ele era muito calmo
.

Juiz
: A senhora foi ouvida na Delegacia [...], e a senhora disse que em razão de um roubo que ele tinha sofrido, ele passou a andar armado.

Informante
: Eu nunca vi ele com revólver [...].

Juiz
: [...] essa assinatura é da senhora? Folhas 22?

Informante
: Sim.

Juiz
: Chegaram a roubar uma moto dele?

Informante
: Chegaram.

Juiz
: Aí a senhora disse que talvez seja por isso [...].

Informante
: Igual o Delegado me mostrou as fotos. Eu falei que nunca vi ele de revólver, mas pode ter sido por isso que ele comprou [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Elza Alves de Souza fls. 127.mp4).

“
Informante
: A gente teve uma discussão de ciúmes em casa. Ele saiu e depois fiquei sabendo que tinha matado o homem.

MP
:
Naquele dia a senhora discutiu com seu marido
?

Informante
:
Sim
.

MP
:
O ciúme era por conta de quem
?

Informante
:
Do ELIZEU
.

MP
: Por que ele estava com ciúmes dele?

Informante
: Não sei, eu nem conhecia o homem.

MP
:
O DÉRCIO falava que a senhora estava tendo um caso com o ELIZEU
?

Informante
:
Sim. Eu nem conhecia ele. Nunca vi ele
.

MP
: Da onde que surgiu esse ciúme então?

Informante
: Ele viu esse homem na casa da minha mãe, onde ele começou a desconfiar. Ele tem ciúmes doentio, já faz quinze anos essas brigas
[por ciúmes]
.

MP
: Ele saiu de casa por volta de uma hora e a senhora ficou sabendo que ele matou o ELIZEU que horas?

Informante
: Era umas sete e meia, oito horas.

MP
: Sempre que ele via o ELIZEU na rua ele brigava com a senhora?

Informante
: Sempre.

MP
:
Essa faca
[...]
era da sua casa
?

Informante
:
Era
.

MP
:
Ele então pegou essa faca da sua casa e saiu
[...] e a senhora não viu ele pegando ela?

Informante
: Não vi.

[...]

MP
: E depois do crime o que o DÉRCIO fala para a senhora?

Informante
: A versão dele [...] que o cara ameaçou ele, que mexeu com a família, nós não conversamos muito sobre isso.
Esse negócio de mexer com a família é mentira porque ele

[a vítima]

não mexeu
.

MP
:
Ele não demonstra arrependimento
?

Informante
:
Não
.

MP
: Ele não disse como matou?

Informante
: Não, pra mim não.

Defesa
: [...] continuam casados no papel? De fato já estão separados?

Informante
: Sim, só no papel.

Defesa
: O DÉRCIO tem um problema
[na perna]
e, apesar disso ele consegue correr [...]?

Informante
: Acredito que consegue.

Defesa
: Nesse dia que ele falou para a senhora, ele disse que teria sido ameaçado?

Informante
: Ele contou isso depois da morte.

Defesa
: No
[dia]
ele não falou nada?

Informante
: Na discussão nossa? Briga de ciúmes. Ele sempre foi violento comigo, nós não discutimos muito e aí ele foi e saiu de casa”
(arquivo digital – nome da mídia: 2ª Testemunha Roseli Cód 52529.mp4).

A testemunha
LEODIR EMÍLIO HOSSLER nada contribuiu para a elucidação dos
fatos.

O recorrente asseverou em juízo que, na manhã dos fatos, estava trafegando com sua motocicleta, quando encontrou ELIZEU. Declarou que parou seu veículo a pedido dele, momento que ele lhe mostrou um revólver que estava na sua cintura, chamou-lhe de “corno e chifrudo” e bradou que “iria ficar com sua esposa”. Disse que ficou sem reação com a atitude dele, mas que começou a conversar com ele, no intuito de contornar a situação, e acredita que só não foi morto porque a testemunha EDMUNDO estava passando próximo do local. Revelou que, mais tarde naquele dia, ELIZEU ficou “rondando sua residência”, aparentemente lhe perseguindo. Asseverou que, no horário do almoço se dirigiu à residência de CLAUDIVAN e que levou a arma do crime [faca] para “cortar carne”. Relatou que, no período noturno, quando havia acabado o jogo de futebol, a vítima chegou na residência, porém, “já sabendo que as coisas não estavam boas”, decidiu se retirar do local. Verberou que, quando passava entre o ofendido e a televisão, ele lhe atingiu, de propósito, a canela com um chute. Confirmou que desferiu duas facadas em ELIZEU, mas que agiu dessa maneira porque ele ameaçou sacar a arma de fogo, a qual tinha conhecimento que estava escondida na cintura dele. Acrescentou que as declarações de sua ex-esposa ROSELI, das testemunhas RAIMUNDA e LUIZ CARLOS, e o conteúdo do laudo de necropsia, são inverídicos, uma vez que: 1) não agiu motivado por ciúmes; 2) permaneceu na festa o tempo todo e não saiu em nenhum momento do local; 3) não bradou aos convidados que iria matar a vítima; 4) somente se recorda de ter desferido dois golpes na região do peito da vítima (arquivo digital – nome da mídia: CÓD 52529- INTERROGATÓRIO DERCIO -FLS. 165.mp4).

Apesar de o réu relatar que desferiu apenas duas facadas em ELIZEU, o laudo de necropsia narrou a existência de feridas perfuro-incisas em regiões diversas: “
A) torácica direita de aproximadamente 3,5 cm; B) esternal de aproximadamente 11cm e 1,5 cm; C) mamária esquerda de aproximadamente 4cm; D) torácica esquerda de aproximadamente 3cm; E) côncavo da mão direita de aproximadamente 1,5cm e 1cm; F) terço superior da perna esquerda anterior de aproximadamente 6cm; e G) polegar da mão esquerda de aproximadamente 2cm”
(doc. digital n. 130085319).

Cumpre destacar ainda que a versão dada pelo acusado, no sentido de que foi atingido pela vítima com um chute na canela e que ela simulou levar a mão à cintura, está isolada dos autos, não encontrando respaldo em nenhuma outra prova produzida.

Em contrapartida, as testemunhas afirmaram que a vítima e o acusado estavam tranquilos, dividindo o mesmo recinto, e que DÉRCIO, pouco antes de partir na direção de ELIZEU, afirmou, em alto e bom tom, para as pessoas que estavam próximas dele que iria matá-lo e, logo em seguida, o atingiu com as facadas.

Nessa ordem de ideias, depreende-se do contexto fático-probatório coligido durante a instrução preliminar, a existência de indícios suficientes de autoria, não se podendo cogitar,
neste momento
, na possibilidade de absolvição sumária.

Conquanto não se saiba ao certo o que ocorreu no momento do enfrentamento entre o acusado e a vítima, não há provas bastantes, nesta quadra processual, a comprovar que o recorrente agiu em legítima defesa, notadamente porque nenhuma outra testemunha confirmou ter visto a vítima armada, sacando o revólver ou ameaçando o acusado.

Ao reverso disso, a maioria delas foi enfática em confirmar que DÉRCIO atacou ELIZEU de inopino e que a arma de fogo só foi vista quando ANTÔNIO levantou a camiseta da vítima para tirar fotos dos ferimentos.

Assim, não ficando comprovada, indene de dúvidas, a excludente de ilicitude da legítima defesa, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“[...] Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’ (STJ, AgRg no AREsp nº 719.904/SP)”.
(TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

De igual modo,
nesta fase processual
, não é possível a pretendida desclassificação do crime de homicídio qualificado, uma vez que não ficou demonstrada, às escâncaras, a ausência do
animus necandi
na conduta do recorrente.

Ao reverso disso, os documentos juntados nos autos, agregado às declarações das testemunhas, permitem aferir que DÉRCIO:
1)
não portava nenhuma faca durante as festividades;
2)
se ausentou da cena do crime, por certo período, e retornou, um tempo depois com a arma branca;
3)
minutos antes dos ataques bradou aos convidados que iria matar a vítima, pois ela estava “mexendo com sua família”;
4)
dirigiu-se ao local onde o ofendido estava e desferiu diversas facadas nele, fatores estes que autorizam a manutenção da decisão de pronúncia.

Nesse sentido:

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017].

“[...] ‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’ (TJMT,RSE nº 128176/2012)[...]”
[TJMT,RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017].

Fixadas tais premissas, concluo que agiu com acerto o juízo de origem ao pronunciar o recorrente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022